Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. ART. 8o DA LEI No 8.245/1991. NÃO APLICÁVEL. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO DEMONSTRADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 8o da Lei no 8.245/1991 não se mostra aplicável quando o imóvel foi arrematado em leilão judicial, hipótese de aquisição originária do bem.
2. Se anteriormente já foi concedido à parte prazo razoável para a desocupação do bem e esta ainda não foi efetivada, não se pode considerar que houve surpresa quanto à expedição de ordem judicial de desocupação e que seu cumprimento configura perigo de dano grave ou irreparável.
3. São cumulativos os requisitos previstos na parte final do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que, na ausência da probabilidade de provimento do recurso ou de relevância da fundamentação, mostra-se indevido o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.